Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718276-92.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A APELADO: FACILIT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 77441971 do processo n. 0718276-92.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de exigir contas movida por Facilit Curso e Treinamentos Ltda., julgou procedente o pedido para apresentação, pela parte ré, das contas controvertidas. Em suas razões recursais (ID 77441978), a parte apelante tece breve síntese fática da controvérsia. Argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. Alega que não houve enfrentamento de que cláusula expressa do distrato extinguiu obrigações recíprocas, de que não havia administração de bens alheios e de que todos os pagamentos foram acompanhados da emissão de nota fiscal. Afirma que a relação celebrada era de mera parceria comercial, de natureza paritária. Faz referência ao artigo 489, §1o, IV, do CPC. Argui preliminar de ausência de interesse processual da parte autora, a demandar extinção do feito sem resolução do mérito, pois o distrato e quitação comprovada evidenciariam ausência de utilidade da demanda. De igual modo, sustenta ausência de necessidade da ação, pois inexistente obrigação pendente ou controvérsia. Aduz inexistir relação fiduciária ou de administração de bens, de modo que considera cabível o afastamento da aplicação do disposto nos artigos 550 a 553 do CPC. Argumenta que a narrativa da apelada se baseou em suposição, não tendo havido a apresentação de documento técnico ou contábil que demonstrasse o inadimplemento. Afirma que a apelada atua como sua concorrente direta na oferta de cursos, tendo interesse na obtenção de dados que lhe possam oferecer vantagem. Faz menção a julgados deste e. Tribunal de Justiça. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão de origem, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora/apelada. Preparo recolhido ao ID 77441979. Contrarrazões ao ID 77441983. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). A apelação em epígrafe não preenche o pressuposto intrínseco de cabimento. Conforme o art. 1.009[1] c/c art. 203, § 1o, do CPC[2], a apelação é cabível contra o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Na hipótese, a decisão prolatada pelo juízo de origem não pôs fim à fase cognitiva da ação, tampouco extinguiu processo executivo. O rito especial da ação de exigir contas, disposto nos artigos 550 e seguintes do CPC, é composto por duas etapas distintas: primeiramente, verifica-se a existência do dever de prestar contas; após, se constatado o referido dever, inicia-se uma segunda etapa da ação, na qual há prestação das contas propriamente dita. A decisão objeto do recurso corresponde ao julgamento da primeira fase da ação, tendo sido acolhido o pedido autoral de imposição de prestação de contas veiculado na inicial. Quando o juiz reconhece o dever do réu de prestar contas, há decisão parcial de mérito, passível de impugnação por agravo de instrumento, à luz do disposto no artigo 1.015, II, do CPC[3]. Registre-se que somente seria cabível a interposição de apelação se o julgamento da origem fosse pela improcedência do pedido de prestação de contas, ocasião em que o pronunciamento judicial estaria pondo fim à fase cognitiva do processo, circunstância que daria ensejo ao manejo do recurso de apelação. Neste sentido, confira-se a consolidada jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que: "(i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC, e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação" (AgInt no AREsp 2.493.648/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024).3. Na espécie, o entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, haja vista que, se o julgamento, na primeira fase da ação de exigir contas, for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.735.262/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE DETERMINA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na linha do entendimento firmado pelas duas Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. 2. Fundamento do acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.142.805/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE PASSIVO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 356, § 5o, E 1.015, II E VII, DO CPC. 1. Discute-se nos autos qual o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, se agravo de instrumento ou apelação. 2. Os arts. 356, § 5o, e 1.015, II e VII, do CPC estabelecem como único recurso cabível o agravo de instrumento contra decisão que julgar parcialmente o mérito ou quando excluir litisconsorte do feito. 3. Demonstrado que há previsão explícita na legislação processual, a qual indica de forma clara a espécie recursal apropriada para o caso concreto, a equivocada interposição de um recurso em lugar de outro revela um erro inescusável, e não uma dúvida objetiva, configurando um equívoco material que conduz à decisão de não conhecimento. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.123.895/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) Na mesma linha, confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 7a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em vista da r. decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação contra a decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual é o recurso cabível contra decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas; e (ii) saber se na interposição de recurso errôneo é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir 3. A sentença que julga parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas, condenado a parte adversa à prestação das contas, demonstra sua natureza interlocutória, sendo que o fato de ter indeferido a produção das provas requeridas pelos Apelantes, não ter reconhecido a obrigação da prestação de contas no período vindicado e sem ter fixado honorários advocatícios, não transmuda a decisão para sentença de forma a autorizar o recurso de apelação contra referidas questões objeto do recurso. 4. Com efeito, o julgamento de procedência do pedido principal de condenação da parte adversa a apresentar as contas, por si só, atrai a interposição do agravo de instrumento para a impugnação de questões secundárias, porquanto não ocorreu o encerramento do processo. 5. Quadra dizer que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que cabe agravo de instrumento contra a Decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito da questão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1952641, 0744685-13.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS. 1. Trata-se na origem de ação de exigir contas em que o pedido inicial foi julgado procedente. 2. O Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento no sentido de que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. 3. Não se admite mais a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos que atacam o r. decisum da primeira fase da ação de exigir contas. 4. É inadmissível o manejo do recurso de apelação contra a decisão que julgou procedente o pedido de exigir contas. 5. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não deve ser conhecido na hipótese de inadmissão do recurso principal, nos termos do art. 997, §2o, III do Código de Processo Civil. 6. Apelo e recurso adesivo não conhecidos. (Acórdão 1863158, 0716014-48.2020.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.) Pontue-se, finalmente, que, na hipótese, não se revela aplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva e razoável a respeito do recurso cabível para questionar decisão de procedência do pedido proferida na primeira fase da ação de exigir contas, tendo em vista as já citadas disposições legais atinentes ao cabimento recursal e o consolidado entendimento jurisprudencial quanto à espécie recursal cabível. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de apelação contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[4] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[5], não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II - mérito do processo; (...) [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)